Tribunal: TJDFT
Processo: 0702490-92.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTA CORRENTE – NÃO UTILIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. "A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).
2. Narra a autora que era correntista do banco réu e, em 12/03/2019, assinou “Termo de Opção à Cesta de Serviços – Não Adesão” (grifo nosso). Afirma, ainda, que apesar disso, nos meses de setembro e outubro de 2021 passou a receber inúmeras e reiteradas cobranças do banco, por débito desconhecido, já que não teria movimentado a referida conta, inclusive, sendo surpreendida com a inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes no Serasa por dívida que desconhece. Requer a declaração de inexistência de dívida, e a condenação do réu na obrigação de excluir seu nome dos cadastros de inadimplentes, bem como no pagamento de indenização por danos morais.
3. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito e para condenar o réu na obrigação de excluir, definitivamente, o nome da autora dos cadastros de inadimplentes e no pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. A partir do documento de ID Num. 37525184, verifica-se que, em 26/08/2021, o nome da autora fora incluído nos cadastros de inadimplentes por dívida de R$ 79,89, por ordem do Banco Bradesco. Por sua vez, a autora comprovou documentalmente a afirmação de que desde março de 2019 deixou de utilizar a “Cesta de Serviços” oferecidos pelo réu, relativamente à conta bancária no 572067 (ID Num. 37525213).
5. O réu apresentou tese defensiva no sentido de que a negativação decorreu de dívida referente à utilização de limite de cheque especial. No entanto, não comprovou tal assertiva, já que os únicos documentos que instruíram a contestação (extratos de ID 37525217) não revelam a utilização de tal crédito, mas sim evidenciam a cobrança de valores a título de “tarifa bancária”, “cesta b. expresso” e “encargos limite de cred”. Assim, ausente a comprovação de cobrança legítima por parte do banco, é medida de justiça a procedência dos pedidos da parte autora.
6. Neste contexto, a inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito por dívida inexistente revela falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização por dano moral, nos termos do art. 14 do CDC.
7. Configurados os danos morais, atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a capacidade econômica do réu e o caráter pedagógico-punitivo da medida, reputo adequado o valor de R$ 3.000,00 que deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, na forma da Súmula no 362 do STJ.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.